Tribunal: TJDFT
Processo: 0745744-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CÁLCULOS DO CREDOR. TEMA 671/STJ. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. PEDIDO EXPRESSO DO EXECUTADO. PAGAMENTO ANTECIPADO DOS HONORÁRIOS DO EXPERT. ART. 95 DO CPC. ENCARGO DO EXECUTADO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Consoante entendimento firmado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 871), no julgamento do Recurso Especial no 1.274.466/SC, “Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais” (REsp 1274466/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014).
2 – igualmente o caput do art. 95 do Código de Processo Civil, por sua vez, é claro no sentido de que “Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”.
3 – Na situação em concreto, a perícia foi inquestionavelmente postulada pelo Executado, não devendo, nos termos da jurisprudência do Tribunal da Cidadania (Tema 871) e do mencionado art. 95 do CPC, ser imposta Exequente a reponsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais.
Agravo de Instrumento provido.